Tribunal: TJDFT
Processo: 0738614-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. REVELIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INÉRCIA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. MEDIDA JURIDICAMENTE POSSÍVEL. INUTILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0733166-46.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização de sua cota-parte no capital social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível e processualmente útil a intimação do sócio da empresa executada, revel e representada pela Curadoria Especial, para comprovar a integralização das quotas sociais, como medida voltada à efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de integralizar o capital social decorre do art. 1.052 do Código Civil e pode ensejar responsabilização patrimonial do sócio, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.
4. No caso concreto, a sociedade encontra-se revel, sem qualquer manifestação voluntária de seus representantes legais ou do sócio indicado, que também foi revel em incidente anterior.
5. A ausência de demonstração, pelo credor, de que a medida produziria resultado útil no processo, aliada à inércia absoluta da parte executada, torna a diligência ineficiente e desproporcional, não justificando a movimentação da máquina judiciária.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação do sócio para comprovar a integralização das quotas sociais é juridicamente possível, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. 2. A revelia da sociedade empresária e a ausência de qualquer manifestação voluntária de seus representantes legais ou sócios indicam ineficácia da medida. 3. A ausência de demonstração, pelo credor, de que a diligência produziria resultado útil no processo, torna a medida ineficiente e autoriza seu indeferimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052.